Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800232-80.2021.8.14.0000
PACIENTE: DEUZINEI JOSE DA SILVA

AUTORIDADE: 1º VARA CRIMINAL DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, §2º, II, V e §2ª-A, I, DO CPB
– PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019)

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento de sua prisão.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jhonatan Rodrigues Sousa e Teresinha Aparecida Braga Menezes, em favor do nacional DEUZINEI JOSÉ DA SILVA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, V e §2ª-A, I, do Código Penal Brasileiro, autos do Processo nº 0003673-19.2019.8.14.0115, sustentando, em preliminar, a nulidade processual em razão dele não ter sido submetido à audiência de custódia, o que ofenderia ao disposto no art. 564, IV, do CPP.

Alegam ausência dos requisitos legais que justifiquem a prisão preventiva, por ausência de indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta, e que o suposto delito teria ocorrido no dia 29/01/2019 e a prisão cautelar decretada em 27/05/2019, o que se configuraria ausência de contemporaneidade entre o fato e a data em que a custódia preventiva foi decretada.

Sustentam que a decisão que reanalisou a anterior não apresentou fundamentação capaz de justificar a necessidade de se manter a prisão cautelar do paciente, a teor do disposto no art. 316, do CPP.

Por final, requer a concessão da medida liminar para se reconhecer a nulidade processual, com a revogação da custódia preventiva do paciente, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre indeferiu a liminar requerida, Id 4345341, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na Id 4361102, havendo mani
festação do Ministério Público na Id 4373916 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DEUZINEI JOSÉ DA SILVA,
acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, V e §2ª-A, I, do Código Penal Brasileiro, sustentando-se às teses de nulidade processual, ausência dos requisitos legais que justifiquem a prisão preventiva, por ausência de indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta, ausência de contemporaneidade entre o fato e a data em que a custódia preventiva foi decretada e ausência de fundamentação nas decisões proferidas nos dias 23/03/2020 e 09/07/2020, que reanalisaram a custodia do paciente.

Consta nos autos que no dia 29/01/2019 o paciente, Deuzinei José da Silva, em companhia do seu irmão Fasbem Batista da Silva, com grave ameaças e portando arma de fogo, invadiu um imóvel onde também funcionava um ponto comercial, tomando de assalto às vítimas Maria de Carvalho Almeida e Manoel Silva Almeida, ambos idosos, que foram amarrados, amordaçados e presos em um quarto, levando deles a quantia de R$-5.000,00 (cinco mil reais) e pertences, fato ocorrido no dia 29/01/2019 no distrito de Castelo dos Sonhos.

Com relação a nulidade processual pela não realização da audiência de custódia, apontada em preliminar, não pode prospera, conforme entendimento do c. STJ:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).
(Processo
RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente encontra-se assim vazada, Id 19490202:

“Em breve síntese, narra a representação que os investigados/representados, teriam supostamente praticado crime de roubo (art. 157, §2°, II e V, §2°º-A, I do Código Penal). No dia 29/01/2019, por volta das 22h00min, em uma residência situada no distrito de Castelo dos Sonhos, os denunciados mediante violência e usando arma de fogo, tipo revolver, subtraíram das vítimas Maria de Carvalho Almeida e Manoel Silva Almeida, uma quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um relógio, ainda deixaram as vítimas amarrado e enclausuradas em um quarto, sendo soltas apenas quando um cliente ouviu os pedidos de socorro. Os representados se evadiram do local. (...)

A materialidade do crime é fato notório, haja vista houve o roubo mediante emprego de violência de valores e objeto das vítimas, ademais não é a primeira vez que os representados praticam atividade delituosa, verifica-se suas extensas certidões criminais positivas. (...)

Quanto à autoria, entendo que também está presente, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular os indivíduos à prática de determinada infração penal. Porém no caso concreto, conforme os depoimentos há elementos robustos que indique a autoria, ademais a vítima r fez reconhecimento de um dos acusados FASBEM BATISTA DA SILVA, que acabou sendo preso por outro delito. Consta ainda, informações na representação que se tornou habito dos representados a praticarem crimes de furto e roubo juntos no distrito de Castelo dos Sonhos. Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação a ambos os investigados, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Entendo que as custódias cautelares dos investigados devem ser decretadas como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. (...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que os investigados praticaram o crime mediante violência e com emprego de arma, ainda cercearam a liberdade das vítimas amarrando-as e as enclausurando num quarto. A conduta imputada aos indiciados, atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos, ainda terem evadido do local, assim vislumbro gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva. (...)

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva dos indiciados/representados DEUZINEI JOSÉ DA SILVA e FASBEM BATISTA DA SILVA”. <sic>

Assim, a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de pressupostos, pois a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

Ressalta-se que o paciente permaneceu na condição de foragido por meses, o que justifica a custódia preventiva, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, tem-se que o fato criminoso ocorreu no mês de janeiro de 2019 e a prisão cautelar do paciente foi decretada em 27/05/2019, portanto não se mostra qualquer discrepância que induza ausência de contemporaneidade, eis que irrelevante o momento em que ocorreu o delito quando se faz presente a necessidade da segregação cautelar e, nesse sentido “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

Quanto a alegação de ofensa ao disposto no art. 316, do CPP, por ausência de fundamentação nas decisões que reavaliaram a prisão cautelar do paciente, elas não foram juntadas com a impetração, o que impedem seu enfrentamento por ausência de prova pré-constituída e, assim,
“
A jurisprudência uníssona entende que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, ou seja, a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame do alegado constrangimento ilegal, ônus do impetrante, que não foi atendido no caso concreto.” (Processo AgRg no HC 435894/SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0026541-7 Relator Ministro FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018).

Data venia
, não cabe aqui a alegação de ausência de indícios de autoria, sendo firme o entendimento de que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Pelo exposto, conheço em parte do writ e o denego.

É o voto.

Belém, 12/03/2021